Tribunal: TJES
Processo: 5001396-17.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLAYNE REIS STORCH
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU JUNTO À RÉ APARTAMENTO FINANCIADO, CUJA ENTREGA ATRASOU PARA ALÉM DO PRAZO DE 180 DIAS DE TOLERÂNCIA PREVISTO NO CONTRATO. RELATA QUE SOFREU COBRANÇAS INDEVIDAS POR JUROS DE OBRA, SENDO QUE SEMPRE ESTEVE EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRAS PAGOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2023 E PARA A CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INVIÁVEL A REFORMA DO JULGADO PARA INCLUIR CONDENAÇÃO NO RESSARCIMENTO DAS VERBAS COBRADAS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA NOS MESES DE ABRIL A JUNHO, SOBRETUDO PORQUE NÃO COMPROVADOS OS VALORES NOS AUTOS. SOBRE OS DANOS MORAIS, É PACIFICADO QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO OS OCASIONA. TRANSGRESSÕES DESSA ORDEM, CONQUANTO EXCEPCIONALMENTE POSSAM ENGENDRAR CONSEQUÊNCIAS LESIVAS NO PLANO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DO PREJUDICADO, VIA DE REGRA NÃO O FAZEM. NÃO HÁ, NOS AUTOS, COMPROVAÇÃO DE QUE OS DESDOBRAMENTOS DA VIOLAÇÃO DA AVENÇA REPERCUTIRAM NOCIVAMENTE EM SUA ESFERA ÍNTIMA OU NOS DIREITOS INERENTES À SUA PERSONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)